Tribunal: TJPA
Processo: 0805889-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805889-12.2017.8.14.0301

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, CHEFE DO SETOR DE CONCURSOS DA FADESP

APELADO: FERNANDO DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO CONSIDERADOS INAPTO. EXAME DE SAÚDE. ODONTOLÓGICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
FERNANDO DE SOUSA COSTA
contra ato reputado como ilegal do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
e do
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA - FADESP
, concedeu a segurança postulada na peça de ingresso para prosseguimento do candidato no certame de ingresso na carreira de Policial Militar.

Na origem, o apelado alegou que prestou concurso para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Pará regido pelo Edital nº. 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016.

Aduziu que sendo aprovado na 1ª etapa (prova de conhecimentos), e foi convocado à realização da 2ª etapa (avaliação de saúde).

Afirmou que compareceu na data e no local indicado para a realização da inspeção da saúde, informando na oportunidade aos profissionais da saúde, acerca de uma correção na luxação realizada no ombro no ano de 2012, o que não lhe causou prejuízo à sua atividade.

Defendeu que foi surpreendido com sua desclassificação em virtude de “cirurgia ortopédica em membro direito decorrente de luxação e cárie extensa com comprometimento da polpa”.

Aduziu que sua eliminação na avaliação odontológica contrariou o laudo odontológico apresentado, através do qual se atestou que o tratamento endodôntico do impetrante estaria concluído.

Requereu a concessão de medida liminar, para que fosse determinado o seu prosseguimento no certame e seja reconhecida a sua aptidão à realização do Teste de Avaliação Física.

No mérito, requereu a concessão definitiva da ordem, para que seja declarada a ilegalidade do ato administrativo que o considerou inapto.

O Juízo de origem deferiu liminar para prosseguimento do impetrante no certame (NUM. 2565251).

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará prestou as informações no Id. Num. 2565255 – Pág.2/13, a qual foi ratificada integralmente pelo Estado do Pará através da petição de Id. Num. 2565254 – Pág.1.

A FADESP também prestou informações no Id. Num. 2565257 – Pág.1/3.

O Ministério Público em 1º grau manifestou-se pela concessão da ordem (Id. Num. 2565318 – Pág.1/11).

O Juízo de origem concedeu a segurança (Num. 2565323):

“Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando os termos da decisão liminar proferida sob o ID nº 1373675, reconhecendo que o impetrante se encontra apto na segunda etapa do concurso público em questão, devendo prosseguir no certame e, caso aprovado em todas as etapas, habilitado a realizar o Curso de Formação de Praças da PM/PA.

Custas pelos impetrados, ficando isento o Estado do Pará do respectivo pagamento, nos termos do art. 15, g, da Lei Estadual n° 5.738/93.

Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão do disposto no art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Não foram apresentadas as contrarrazões recursais, conforme certificado no Id. Num. 2565331 – Pág.1 O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (Id. Num. 3149495 – Pág.1/2).

O Estado do Pará interpôs apelação (Num. 2565326) em que defende ausência de direito líquido e certo do impetrante, argumentando que as cláusulas do edital devem ser respeitadas.

Afirma que os atos do Poder Público gozam de presunção de legalidade.

Sustenta que a eliminação do candidato observou

legislação vigente e as normas do edital.

Defende que a liminar viola o princípio da igualdade, pois coloca o impetrante em posição de vantagem em relação aos demais candidatos eliminados.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença apelada e denegar a segurança.

Não foram apresentadas as contrarrazões recursais (Num. 2565331).

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (Num. 3149495).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento da apelação interposta pelo ente público e confirmação da sentença em remessa necessária (Num. 3691825).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à eliminação do candidato apelado (impetrante na origem) na 2ª Etapa do concurso para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Pará regido pelo Edital nº. 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016, em virtude de “cirurgia ortopédica em membro direito decorrente de luxação e cárie extensa com comprometimento da polpa”.

O edital de abertura nº 001/CFP/PMPA, do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, estabeleceu como etapa eliminatória do processo seletivo a submissão do candidato a exame de saúde, assim dispondo:

7.3. SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DE SAÚDE

7.3.1. O candidato aprovado na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos) e convocado à 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.4 e 7.2.5 deste edital submeter-se-á, em seguida, a Avaliação de Saúde que compreende as avaliações antropométricas e médica e basear-se-á na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital.

[...]

7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

[...]

q. odontológico: cárie extensa com comprometimento da polpa, com a presença de lesão periapical; raízes residuais com presença ou não de lesão periapical, o que torna as raízes inaproveitáveis proteticamente; dentes com presença de restaurações deficientes, com presença de infiltração ou de cimentos provisórios; dentes fraturados com presença de comprometimento endodôntico; presença de periodontite avançada; anomalias de desenvolvimento de lábios, língua, palato, que prejudiquem a funcionalidade do aparelho estomatognático, com ou sem prejuízo da estética; ausência de dentes anteriores superiores e inferiores que comprometam a estética, a fonética e a funcionalidade do sistema estomatognático, com tolerância de aparelhos que substituam as ausências, desde que satisfaçam a estética e a função; lesões císticas, anomalias congênitas, alterações ganglionares ou alterações inespecíficas que comprometam a funcionalidade da cavidade oral; neoplasias da cavidade oral (benigna ou maligna); lesões pré-cancerígenas (leucoplasias, hiperqueratoses, etc.); distúrbios da fala impeditivos às exigências da atividade policial-militar, que exigem facilidade de dicção e expressão no relacionamento com o público e com a tropa; tratamento ortodôntico sem comprovação de que se encontra com acompanhamento, ou seja, há a obrigatoriedade de apresentação de laudo do ortodontista, vedado laudo emitido por cirurgião dentista clínico; prótese sem funcionalidade, bem como desajustada, com comprometimento da estética e função; ausência de seis elementos molares, com tolerância de aparelhos que substituam as ausências em cada arcada, ou seja, há obrigatoriedade de dez elementos dentais naturais; disfunção da ATM;

Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital que deflagra a abertura do certame fixa as suas regras e permite aos candidatos a identificação dos requisitos necessários ao ingresso no serviço público.

Por outro lado, a Administração Pública está vinculada a outros princípios de natureza constitucional, de modo que não há que se falar em caráter absoluto do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

É dizer, os princípios constitucionais que regem a atuação administrativa devem ser sopesados e devem conviver em harmonia, de modo a permitir a consagração dos valores constitucionais.

Sendo assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser tomado de forma absoluta como pleiteia o ente público, eis que a eliminação do candidato em razão de cárie e constatação de cirurgia ortopédica viola claramente os princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Ademais, a eliminação do impetrante não foi devidamente fundamentada, ante a falta de demonstração de como a condição dentária e realização de cirurgia ortopédica poderia prejudicar o exercício da atividade militar por parte do candidato.

Por fim, verifico que que há prova suficiente de que o candidato goza de plena saúde, requisito este fundamental para o ingresso na Polícia Militar.

Acerca de tal ponderação, o superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. DUPLICIDADE DE INDICAÇÃO DO CPF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. INCABIMENTO. I - Na espécie dos autos, ofende o princípio da razoabilidade, bem como constitui excesso de formalismo na interpretação das regras editalícias, o ato da autoridade impetrada que indefere inscrição preliminar no concurso, em razão da suposta indicação dúplice de documento no mesmo processo de seleção. (...) Vislumbra-se possível equívoco no preenchimento do pedido de inscrição, via internet, gerando dúvidas sobre a inscrição preliminar, o que não justifica o impedimento da inscrição, tanto mais quando é possível também atribuir o erro a falha técnica da Administração. Não é razoável que uma questão meramente formal afaste o candidato de processo de seleção quando o mesmo preenche os requisitos para a concorrência. Ainda que se atribua exclusivamente ao impetrante a ausência de atenção no preenchimento do pedido de sua inscrição, é relevante o argumento que indica a ausência de observância ao princípio da finalidade na conduta da Administração que elege como critério preponderante o apego ao formalismo. (...) Destaco que o argumento de que a formalidade é sempre essencial para o ato administrativo não pode ser considerado de forma absoluta, haja vista o princípio da eficiência administrativa. Assim, se o ato alcançou o fim a que se destinava, e não houve nenhum prejuízo para a administração, como ocorreu no caso em exame, exigir uma excessiva formalidade não seria recomendável'. (...). Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp. 822.179/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2016). Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. I. Brasília (DF), 11 de outubro de 2016. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

(STJ - AREsp: 996590 DF 2016/0265546-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 08/11/2016)

Ressalto, por oportuno, que a orientação jurisprudencial desta Casa se inclina no sentido de declarar nulo ato de eliminação de candidato em razão de apresentar problemas em sua dentição, dado que essa exigência se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade, conforme os termos dos precedentes a seguir reportados:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO PARA PROVIMENTO CARGO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS. REJEITADA. REPROVAÇÃO EM EXAME ODONTOLÓGICO. DENTES EXCESSIVAMENTE CARIADOS. CABÍVEL REPARAÇÃO ODONTOLÓGICA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE TAL PROBLEMA IMPOSSIBILITA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO POLICIAL. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO.

1. Não prospera o argumento preliminar de carência de ação por impossibilidade de dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, posto que quando da impetração, o autor apresentou documentos hábeis para discordar do resultado da Banca Examinadora. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em decadência, visto que o ato guerreado surgiu com a eliminação do impetrante por meio da divulgação do resultado do recurso administrativo interposto pelo candidato, e não pela data da divulgação do edital. Preliminar não acolhida.

3. O encerramento de fase de
concurso
público, ou mesmo a homologação de seu resultado final, não configura prejudicialidade ao julgamento do writ, pois o ato tido por ilegal ainda permanece no mundo jurídico, e requer a manifestação do Poder Judiciário. Preliminar rejeitada.

4. O ato coator se mostra em flagrante afronta constitucional aos princípios da isonomia e legalidade. Por oportuno, em que pese constar no edital que o candidato não pode ter excesso de
cárie
nos dentes, conforme item 10.4.6., tal exigência ultrapassa o exercício do poder discricionário da Administração. Discricionariedade esta que deve estar sempre pautada nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se transformar em arbítrio, ilegalidade ou ato discriminatório.

5. Inexiste motivação suficiente diante da falta de demonstração da forma com que tal formação dentária

prejudicaria ou impossibilitaria o exercício da função de policial militar pelo candidato. Precedentes.

6. Recursos Oficial e Voluntário não providos.

(2016.01879024-46, 159.432, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-12, Publicado em 2016-05-16).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO
PÚBLICO. CURSO FORMAÇÃO SOLDADO PM. CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS. EXAME DE SAÚDE. ODONTOLÓGICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1- Os apelados foram desclassificados no exame de saúde - odontológico, sendo consideradas como causas de inaptidão a presença de cáries e a ausência de determinada quantidade de elementos dentais na arcada superior;

2- Não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao edital, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para dar efetivação à garantia do direito dos recorridos em participar da etapa seguinte do
concurso
público para ingresso no curso de formação de soldados;

3- O exercício do poder discricionário da Administração deve estar sempre pautado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se transformar em arbítrio, ilegalidade ou ato discriminatório;

4- Tendo em vista que foram realizados os tratamentos devidos nas cáries apresentadas, bem ainda diante da ausência de demonstração da forma com que a falta de elementos dentários prejudicaria ou impossibilitaria o exercício da função policial militar, a manutenção da sentença é medida que se impõe;

5- Reexame Necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença confirmada em reexame.

(2017.02570141-21, 177.385, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-28). (Grifado)

Assim, inevitável concluir que a sentença apelada se amolda ao entendimento dominante nos Tribunais Superior e neste Eg. TJPA.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termo da fundamentação.

Sentença confirmada em Reexame Necessário.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2022